Tribunal: TJDFT
Processo: 0723221-12.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. SENTENÇA CITRA OU INFRA PETITA. NULIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, Banco C6 consignado S.A., contra sentença proferida na origem.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Sem apresentação de contrarrazões.
III. Ao analisar a sentença observa-se que dela não consta decisão quanto ao pedido formulado pelo autor em face da parte recorrente, nem mesmo da fundamentação é possível extrair conclusão diversa. Situação que não foi sanada mesmo após a oposição dos Embargos de Declaração.
IV. Evidencia-se a omissão do juízo de origem, pois não apreciou os pedidos formulados na petição inicial em relação a parte recorrente, bem como não fundamentou a decisão em relação às demais partes e pedidos. Assim, a sentença é nula posto que a prestação jurisdicional se mostra incompleta por falta de análise de pedido. Portanto, necessária se faz a integração da sentença para que dela conste o comando judicial em relação a parte recorrente, devendo ser anulada para que seja proferida nova sentença com exame e decisão de todos os pedidos formulados contra o recorrente e demais partes.
V. Portanto, é nula a sentença, dita como cita ou infra petita, que deixa de apreciar, ainda que de forma sucinta, pretensão submetida ao juízo pela parte, consubstanciando o vício da omissão, o que por consequência evidencia a sua nulidade por falta de fundamentação.
VI. Violado o art. 489, §1o, inciso IV, do CPC, sobressai manifesto o erro de procedimento justificando a cassação da sentença, a fim de determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para novo julgamento. Preliminar de nulidade de sentença suscitada de ofício e acolhida.
VII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Preliminar de nulidade de sentença acolhida para anular a decisão recorrida, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito. Sem custas e sem honorários advocatícios.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.